Tribunal: TJDFT
Processo: 0724936-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Furto. Pena. Conduta social. Personalidade. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 7 meses de reclusão e 17 dias-multa pelo crime de furto (duas vezes).
II. Questões em discussão
2. Discute-se a valoração negativa da conduta social e personalidade.
III. Razões de decidir
3. Na individualização da pena, não se justifica a valoração negativa da conduta social e personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos.
4. O e. STJ e o c. STF consolidaram entendimento segundo o qual, mesmo em recurso exclusivo da defesa, é possível ao Tribunal readequar os fundamentos da individualização da pena, desde que não acarrete aumento da reprimenda.
5. A prática do crime durante cumprimento de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 447.947/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/10/2019; HC 646.844/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 09/04/2021; TJDFT, acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, publicado no DJE: 19/12/2023.